Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicia para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que não consegue obter seu diploma de conclusão do curso junto à faculdade ré.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré argui, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, alegando ser a competência da União. No mérito, combate o dano moral. Ausente contrarrazões.

4. Preliminar de incompetência: A competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e não da Justiça Federal, porque a causa de pedir é a suposta falha na prestação do serviço da requerida, consistente na demora excessiva para a expedição do diploma de conclusão do curso superior frequentado pela autora, e o potencial ofensivo da mora à aluna. (Acórdão 1221055, 07029949420198070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.

5. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor.

6. A parte recorrente alega excludente de responsabilidade, defendendo que a demora decorreu de ato de terceiros. Sem razão. Ausente qualquer comprovação neste sentido, tal como se afirmou na sentença: “a requerida não trouxe a prova da data em que o diploma teria sido encaminhado a registro”.

7. A situação do aluno que conclui o curso e se vê privado, por quase três anos, do Certificado que a ele proporcionará uma nova fase na vida profissional, representa evento gravoso e que frustra suas legítimas expectativas, além dos limites do mero dissabor, configurando ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor, a ensejar a devida compensação. Precedentes. (Acórdão 1220187, 07032972020198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1215346, 07033974520198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

8. Não há que falar em redução do quantum arbitrado pelo juízo de origem, que compensa a ofensa aos direitos personalíssimos. Deve ser mantido o valor estabelecido em R$ 2.000,00, porque arbitrado dentro de patamar razoável.

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.